Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Cabe à parte autora em ação de natureza possessória demonstrar a legítima e regular posse da área objeto do litígio, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório à posse e a continuação da posse, para ver deferida a proteção prevista na legislação em vigor (art. 561 do Código de Processo Civil).
2. Ausente a comprovação tanto da posse, quanto do esbulho promovido sobre a área vindicada, inviável o acolhimento da pretensão de manutenção de posse.
3. Recurso não provido.